Tribunal: TJES
Processo: 0002508-58.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002508-58.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELILSON OLIVEIRA GAMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ISENÇÃO DE PENA OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Está equivocada a assertiva defensiva, indicando que o apelante não possuía o discernimento da conduta delituosa praticada, já que o laudo apontou situação diversa. Assim, o magistrado aplicou, acertadamente, a causa de diminuição prevista no § único do artigo 26 do Código Penal, já que o apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato praticado, mas parcialmente capaz de autodeterminar-se. Incabível, portanto, a pretendida isenção de pena ou absolvição.

2.

A medida de segurança só deve ser aplicada em caso de absolvição imprópria, no caso de confirmação da inimputabilidade do agente, ao tempo da ação ou omissão, atestada em Incidente de Insanidade Mental, nos termos do Artigo 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal. A hipótese, como já verificado, não se aplica ao apelante, que não foi considerado inimputável.

3. A condição de reincidente do apelante obsta a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0002508-58.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELILSON OLIVEIRA GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Helilson Oliveira Gama
em razão da sentença prolatada pelo

Juízo
da 3ª Vara Criminal de Linhares
,
que considerou o apelante como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, condenando-o à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão e 8 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente.

Em suas razões, requer o apelante a
absolvição,
diante da suposta existência de circunstâncias que excluam ou isentam o réu da pena.

Subsidiariamente, requer a
substituição da pena de liberdade aplicada
em medida de segurança
. Requer, por fim, a
revogação
da medida cautelar de monitoramento eletrônico
.

A
s
irresignaç
ões
, contudo, não merece
m
prosperar.

De acordo com a denúncia, em 16 de julho de 2022, o apelante subtraiu de um estabelecimento comercial, localizado no centro Linhares, 3 peças de carne avaliadas em R$210,00.

A
materialidade
do crime restou demonstrada por meio do boletim unificado e pelo auto de apreensão. A
autoria
, por sua vez, foi atestada por meio de toda prova oral coligida em juízo, em especial as
declarações
dos policiais

e a
confissão do apelante
.

A defesa alega, em síntese, que o recorrente deve ser
absolvido,
diante da existência de circunstâncias que excluam ou isentam o réu de pena.

A alegação da defesa se baseia no fato de que o apelante praticou o delito sem ter
consciência do caráter ilícito do fato
, o que, conforme sustenta, autorizaria a isenção de pena.

Como já adiantado,
sem nenhuma razão
.

Isso porque não há prova nos autos de que, ao tempo do cometimento do crime, o recorrente fosse inteiramente incapaz de entender que o caráter ilícito de sua conduta e incapaz de autodeterminar-se, já que o laudo do perito apontou que ele era
inteiramente
capaz de entender a ilicitude de sua conduta
, mas
parcialmente capaz
de autodeterminar-se.

Por isso a condenação do acusado, nos termos em que foi proferida na sentença de primeiro grau, está de acordo com a prova dos autos,
e não merece reforma
.

Nos termos do artigo 26 do Código Penal, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era,
ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente
incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Está, portanto, equivocada a assertiva defensiva, indicando que o apelante não possuía o discernimento da conduta delituosa praticada, já que o laudo apontou situação diversa.

Assim, o magistrado aplicou, acertadamente, a causa de diminuição prevista no § único do artigo 26 do Código Penal. Confira-se:

Parágrafo único
- A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Como o apelante era
inteiramente capaz
de entender o caráter ilícito do fato praticado,
correta a aplicação da causa de diminuição
.

Incabível, portanto, a
pretendida
isenção de pena ou absolvição
.

Não é o caso, também, de substituição por medida de segurança.

A medida de segurança só deve ser aplicada em caso de
absolvição imprópria
, no caso de confirmação da inimputabilidade do agente, ao tempo da ação ou omissão, atestada em Incidente de Insanidade Mental, nos termos do Artigo 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal.

A hipótese, como já verificado, não se aplica ao apelante, que
não foi considerado inimputável
.

Anoto, contudo, que, no curso da execução, a medida de segurança poderá ser aplicada, nos termos do artigo 183 da LEP:

Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.

Assim, eventual piora no quadro de saúde mental do apelante deve ser verificada pelo juízo das execuções que, se assim entender, determinará a substituição de pena.

Fato é que aqui, no processo de conhecimento, a sentença do magistrado foi prolatada de acordo com as provas constantes nos autos e a legislação de regência,
não havendo motivos para a sua reforma
.

Por fim, quanto à pretendida revogação da monitoração eletrônica, assinalo que
a condição de reincidente do apelante obsta a revogação da medida cautelar,
em razão do
fundado receio de reiteração delitiva,
restando presente, portanto, o requisito para a garantia da ordem pública, disposto no artigo 3112 do CPP.

Quanto ao pedido de alteração do alcance de medição do aparelho,
como requerido pela defesa em petição posterior,
assinalo que
este relator não tem a competência para verificar a necessidade ou não da medida
. Acostar aos autos laudo atestando que o apelante está em outra clínica de tratamento não é suficiente à concessão da pretensão em sede de apelação, que verifica e reforma, se for o caso, os termos da sentença,
e não mais que isso
.

Por fim, ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a dosimetria da pena obedeceu aos parâmetros de legalidade e proporcionalidade,
não havendo reparos a serem realizados em sede recursal
.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.